Tribunal: STF
Processo: HC 74164
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pretendido trancamento da ação
penal que não se justifica. 3. Não cabe, no âmbito do habeas corpus,
examinar os aspectos subjetivos da conduta tida por ilícita, eis que
envolvida a controvérsia em aspectos de fato e prova. 4. Certo está
que o dispositivo do Código Penal Militar apontado na denúncia dá
base à propositura da ação penal, como efetuada. 5. Habeas corpus
indeferido.